Tribunal: TJSP
Processo: 1501149-18.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Materialidade e autoria bem comprovadas. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
PENAS – Corretamente impostas.
REGIME PRISIONAL – Tratamento rigoroso dispensado pelo legislador ao crime de tráfico, que impõe o regime inicial fechado.
Recurso desprovido.